Tribunal: TJES
Processo: 5031841-08.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031841-08.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICAN AIRLINES INC
RECORRIDO: ROGERIO MURTA DE BARROS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPCIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE BILHETES. OFERTA DE CRÉDITO PARA UTILIZAÇÃO FUTURA. REGRAS DE CADUCIDADE TRANSMITIDAS EM IDIOMA ESTRANGEIRO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DE EXPIRAÇÃO EM FACE DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO INTEGRAL DOS VALORES QUE CONFIGURA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pela AMERICAN AIRLINES INC em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a ré ao ressarcimento do valor de
R$ 4.908,07 (quatro mil, novecentos e oito reais e sete centavos) de forma simples
, corrigido monetariamente desde o desembolso pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95. (...)”

Na origem, o autor relata ter cancelado uma passagem aérea internacional no mesmo dia da compra, recebendo a opção de manter o valor integral como crédito para uso futuro. Alega que, ao tentar utilizar o saldo para viagem em dezembro de 2025, a ré negou a emissão sob o argumento de que a viagem deveria ter sido concluída até setembro de 2025.

Em suas razões recursais, a companhia aérea pugna pela reforma integral do julgado, sustentando a inexistência de vício de informação, argumentando que o contexto de transporte internacional pressupõe compreensão básica do idioma inglês e que o próprio autor admitiu na exordial ter ciência do prazo de um ano. Defende que a expiração do crédito decorreu da inércia do consumidor e que a retenção do valor configura exercício regular de direito, inexistindo dano material a ser reparado.

Apesar de regularmente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se a informação prestada acerca da validade do crédito de viagem atendeu aos ditames legais e se a perda integral do saldo em virtude do decurso do prazo configura conduta legítima ou enriquecimento indevido por parte da operadora aérea.

No mérito, após debruçar-me sobre todas as questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, concluo que a r. sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95, cujas razões de decidir restaram assim bem delineadas:

"[...]
No caso, observa-se que a comunicação inicial da oferta de crédito, descrita pelo autor como a "melhor delas", foi veiculada em inglês (ID 77569446, ID 77569447), o que, por si só, representa um vício formal na prestação do serviço e no dever de informação para um consumidor domiciliado no Brasil
.

Embora a tradução subsequente (e-mail em português no ID 77569451) e o teor dos e-mails (IDs 77569447 e 77569451) demonstrassem a existência da regra de validade até 12/09/2025,
a falha primária na comunicação, ao utilizar idioma estrangeiro para uma condição vital do contrato (validade do crédito de R$ 4.908,07), gerou uma legítima controvérsia interpretativa e potencializou a falha na utilização do valor pago pelo autor para sua viagem de 10 anos de casamento
.

Ademais, a retenção integral do valor de R$ 4.908,07 (quatro mil, novecentos e oito reais e sete centavos) pelo requerido, sob o fundamento da caducidade do crédito cuja regra foi deficientemente informada, consubstancia enriquecimento sem causa, vedado pelo Art. 884 do Código Civil.” [...]
[grifei]

Nesse contexto, o vício informacional quanto à validade do crédito, agravado pela inobservância do idioma pátrio exigido pelo art. 5º, § 3º, da Resolução nº 400/2016 da ANAC, torna ineficaz a cláusula de caducidade invocada pela recorrente. Ao negligenciar a clareza necessária quanto à validade do crédito, a companhia aérea assumiu o risco de gerar legítima controvérsia interpretativa, de sorte que a retenção integral dos valores desembolsados, sem a devida contraprestação, transmuda-se em enriquecimento sem causa.

Art. 5º. No processo de comercialização da passagem aérea, a partir da escolha da origem, do destino, da data da viagem e antes de ser efetuado o pagamento pelos seus serviços, o transportador deverá prestar as seguintes informações ao usuário:

(...)

§ 3º.
As informações dos produtos e serviços relativos ao transporte aéreo e comercializados pelo transportador

deverão ser disponibilizadas em língua portuguesa
,
de maneira clara e objetiva
.
[grifei]

Assim, imperativa é a manutenção da sentença de origem, porquanto o ressarcimento do dano material revela-se medida indispensável à recomposição do patrimônio do consumidor e à preservação da boa-fé que deve nortear as relações de consumo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)